Tribunal: TJDFT
Processo: 0705370-52.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. MEDICAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ASSISTENTE. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CAUSA. ARTIGO 85, §2o, DO CPC.
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes se caracteriza como de consumo, submetendo-se, portanto, às normas do Código de Defesa do Consumidor, pois a empresa ré é qualificada como prestadora de serviço e o autor como destinatário final, nos termos do que dispõe os artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/90, e a Súmula 608 do STJ.
2. Tendo em vista que há indicação expressa e fundamentada do médico assistente para a utilização do medicamento em questão, aprovado pela ANVISA, para tratamento da doença que acomete o autor (não se tratando de uso off label), aliado ao fato de que há menção expressa na bula do fármaco sobre a utilização específica, revela-se indevida a recusa de autorização e custeio pela operadora ré.
3. Não há que se falar em condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais quando a recusa da cobertura se deu em razão da interpretação de normas de regência e do contrato de seguro saúde.
4. Não sendo irrisório o valor da causa, não há que se falar na fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa, a teor do que dispõe o §8o do artigo 85 do CPC, incidindo à espécie a regra geral disposta no §2o do referido dispositivo legal: “Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (...)”.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.